Tribunal: STF
Processo: Rcl 84746
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP em face de acórdão (e-doc. 10) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0010163-23.2022.5.15.0132, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0010163-23.2022.5.15.0132 (e-doc. 02) foi movida por RITA DE CASSIA DOS SANTOS em face de ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA e do reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 04) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público reclamante, verbis:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – SÚMULA 331, V DO COLENDO TST 



    Incontroverso nos autos que a relação entre a reclamada empregadora e o litisconsorte era de terceirização (contrato de fl. 143 e seguintes), independentemente do nomen juris adotado. 



    O contrato de gestão ou convênio fixado entre a Administração Pública e a instituição de saúde não afastam a responsabilidade subsidiária do Órgão Público quando de a instituição conveniada deixa de cumprir suas obrigações trabalhistas, na medida em que a Lei 8.666/1993, em seu art. 116, determina a aplicação das regras próprias dos contratos administrativos também para outros ajustes, como os convênios. A ampliação do polo passivo com responsabilização do tomador é garantia do empregado, tornando-se indiferente qual a natureza jurídica do negócio que gera a intermediação. Há de se ressaltar que o objeto do contrato abrange obrigação ínsita do Município contratante. 



    Assim, aplicável ao caso a atual redação da Súmula 331, V, do TST, segundo a qual a litisconsorte deve ser responsável subsidiariamente pelo inadimplemento da empregadora quando evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    Ressalta-se que a nova redação da Súmula 331 do TST é decorrente da declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, reconhecida pelo STF no julgamento da ADC 16.



    Não obstante, é certo que tal decisão não impede, de forma genérica e absoluta, eventual condenação da Administração Pública. 



    Nesse sentido, o STF decidiu que não pode ser generalizada e previamente estipulada a responsabilidade do ente público, mas que esta deve ser aferida caso a caso, ou seja, admitindo-a sempre que houver culpa do mesmo. 



    No presente caso, essa culpa está presente. 



    O Município não provou exercício da fiscalização eficaz eis que, qualquer que tenha sido implementado, não foi suficiente para evitar a inadimplência da empregadora e gerar prejuízo ao trabalhador. 



    Com efeito, incumbia ao tomador dos serviços demonstrar que tinha conhecimento do real valor do custo da mão de obra contratada, o que asseguraria a observância ao princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a que todos estão sujeitos. 



    O erro de avaliação do Município réu evidencia que a fiscalização empreendida não foi adequada à execução do contrato de trabalho, como ficou evidenciado pela reconhecida inadimplência de adicional de horas extras. 



    De tais descumprimentos emergem a falta de capacidade financeira da empregadora (culpa in eligendo) e a ineficácia da fiscalização periódica (culpa in vigilando). 



    Logo, declaro a responsabilidade subsidiária da litisconsorte, o que abrange todas as verbas deferidas.



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram interpostos recursos ordinários que foram julgados em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE 



    O segundo reclamado impugna a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Sustenta que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora dos serviços, bem como alega que a reclamante não provou a culpa do recorrente quanto à ausência ou falha de fiscalização. 



    Pois bem. 



    No presente caso, a relação jurídica entre o Município e a primeira reclamada decorreu de pactuação para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no "Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence", por meio do contrato de gestão n.º 265/2017. A reclamante foi contratada pela primeira reclamada como auxiliar de enfermagem, ativando-se em favor do ente público recorrente. 



    Trata-se, portanto, de contratação, por intermédio de entidade privada, para exercício de função em proveito do Município, tomador dos serviços, em atividades nucleares ao serviço de saúde municipal. Logo, há transferência da atividade-fim. 



    Em outras palavras, o Município, na qualidade de tomador dos serviços, usufruiu das benesses advindas do contrato de gestão celebrado com a primeira reclamada, não apenas pelos serviços prestados pela autora, como também pela redução de custos da gestão compartilhada de ações na área de saúde, atividade-fim do Estado, de forma que caberia a responsabilidade solidária da municipalidade. 



    Não se desconhece o julgamento realizado pelo STF, na ADPF 324 e RE 958252, com repercussão geral reconhecida, que aprovou a Tese 725, nos seguintes termos: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante." 



    Assim sendo, considerando a possibilidade de terceirização de todas as atividades e que, no caso, o segundo reclamado foi beneficiário dos serviços prestados pela autora, enquadra-se como tomador de serviços, sendo aplicável ao caso a Súmula 331 do TST. 



    Evidenciada, ademais, a culpa do tomador na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em relação aos empregados da entidade contratada, a exemplo da supressão do intervalo intrajornada e das diferenças de adicional de insalubridade. 



    O Município tomador deixou de fiscalizar a supressão do intervalo intrajornada e de comprovar que teria exigido a regularização da pausa a ser fruída pela empregada. Também não apurou que a reclamante, de forma intermitente, esteve em contato com pacientes em isolamento (ala de Covid-19), sem verificar que o adicional de insalubridade devido seria o de grau máximo. 



    O C. TST firmou entendimento no sentido de que a celebração de contrato de gestão ou de convênio pelo ente público é incapaz de afastar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas deferidas em juízo, notadamente quando evidenciada a sua conduta culposa no que diz respeito à fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa contratada (AIRR-100491-37.2017.5.01.0205, 8ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 27/05/2022). 



    Neste passo, entende-se pela responsabilidade subsidiária do recorrente. A propósito, a jurisprudência desta Corte sedimentou seu entendimento na Súmula nº 128, in verbis: "CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA TRABALHISTA DO ENTE PÚBLICO. Nos contratos de gestão/convênio, uma vez caracterizada a culpa do ente público quanto ao dever legal de fiscalizar o órgão conveniado no cumprimento de suas obrigações trabalhistas, resulta sua responsabilidade subsidiária." 



    A subsidiariedade abrange todas as verbas deferidas, inclusive aquelas de caráter sancionador (indenizações, multas legais dos artigos 467 e 477, §8º, da CLT, e normativas), uma vez que a obrigação descumprida pelo prestador de serviços é transferida, na totalidade, ao tomador, no caso, devedor subsidiário, motivo pelo qual se torna despicienda a discussão acerca da natureza das parcelas a que foi condenada a primeira reclamada. Inclui-se, na responsabilidade subsidiária, a obrigação de recolhimentos previdenciários e fiscais de responsabilidade do empregador sobre os créditos deferidos. Nesta linha, inclusive, dispõe o item VI da Súmula 331 do C. TST. 



    Portanto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município recorrente.



    (...)



    Dispositivo 



    Diante do exposto, nos termos da fundamentação, decido: CONHECER do recurso ordinário da primeira reclamada SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA; rejeitar a preliminar de negativa de prestação jurisdicional e O PROVER EM PARTE para: a-) afastar a condenação à multa por embargos de declaração protelatórios; b-) isentar a primeira reclamada do depósito recursal e determinar o levantamento do valor correspondente já recolhido; CONHECER do recurso ordinário do segundo reclamado MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS e NÃO O PROVER; e CONHECER do recurso ordinário adesivo da reclamante RITA DE CASSIA DOS SANTOS e NÃO O PROVER; mantendo-se, no mais, a r. sentença, inclusive o valor provisório atribuído à condenação.



    Em sessão virtual realizada em 20/09/2024, conforme os termos da Portaria GP nº 05/2023 deste E. TRT, A C O R D A M os Magistrados da 11ª Câmara (Sexta Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região em julgar o processo nos termos do voto proposto pelo Exmo. Sr. Relator.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de revista a que foi negado seguimento (e-doc. 08), o que foi alvo de agravo a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 10) assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍP IO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) - REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGU RADA. TEMAS 246 E 1.118 DO STF. SÚMULAS 331, V E 333 DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. No recente julgamento do Tema nº 1.118 de repercussão geral, o STF, por maioria, fixou a seguinte tese jurídica (publicado no DJE em 24/2/25): "Nã o há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974.” No caso dos autos, o Regional, muito embora tenha atribuído o ônus da prova ao ente público tomador, consignou a demonstração de sua conduta culposa, ao registrar que “O Município tomador deixou de fiscalizar a supressão do intervalo intrajornada e de comprovar que teria exigido a regularização da pausa a ser fruída pela empregada. Também não apurou que a reclamante, de forma intermitente, esteve em contato com pacientes em isolamento (ala de Covid-19), sem verificar que o adicional de insalubridade devido seria o de grau máximo.” O entendimento mantido pela Corte Regional, ao reconhecer a culpa do Município tomador, está assentada na premissa de que a parte autora prestou serviços em condições insalubres em suas dependências durante o vínculo contratual, sem a percepção do adicional devido, o que se coaduna com a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.118. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    6. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação.



    7. Inconformado, alega que referido acórdão (e-doc. 10) viola o decidido no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois “atribuiu responsabilidade subsidiária automática da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova” (e-doc. 01, p. 13).



    8. Assim, requer a concessão de medida liminar “de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta” (e-doc. 01, p. 14).



    9. No mérito, roga para que seja julgada procedente esta ação para



    cassar o Acórdão da Oitava Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº 0010163-23.2022.5.15.0132 (Reclamação Trabalhista), porque manifesto o desacordo com os Temas 246 (RE nº. 760.931) e 1.118 (RE n°. 1.298.647), ambos fixados em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por este C. STF. Requer-se, assim, que essa Suprema Corte, pela Turma competente, proceda ao julgamento do pedido, afastando a responsabilidade subsidiária indevidamente imposta pela Justiça do Trabalho, que se fundamentou em mera presunção de culpa;



    (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)



    É o relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647.



    13. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    14. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    15. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    16. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    17. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, tanto a sentença (e-doc. 04) quanto o acórdão que julgou os recursos ordinários (e-doc. 06) e o agravo em recurso de revista (e-doc. 10) fundamentaram-se na ausência de fiscalização da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, tais instâncias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços em benefício da municipalidade, condenou o reclamante.



    18. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da ausência/insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 



    19. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    20. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)



    21. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco da sentença, do acórdão que julgou o recurso ordinário e do acórdão reclamada (e-doc. 10) ao manterem a condenação do reclamante pela insuficiência da fiscalização e pelos prejuízos sofridos pela trabalhadora. 



    22. A despeito da não comprovação do esgotamento de instâncias, também entendo afrontado o Tema 1118 - RG, na medida em que, no julgamento do referido processo, esta Corte assentou que cabe à parte autora a comprovação da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    23. Assim, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada na parte em que mantém responsabilidade subsidiária ao ente público reclamante, nos termos da ADC 16, do Tema 246 - RG e do Tema 1118 - RG, conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    24. Dê-se imediata ciência do teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente